Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-04.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1007358-04.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 162.328.601-87 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI – PRODUÇÃO TÉCNICA QUE DEVE SER APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE FORMA EQUIVOCADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O consumidor hipossuficiente técnico, não possui condições de impugnar a existência ou não da fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado, para certificar a legitimidade da cobrança é necessário que a concessionária lavre o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, de acordo com as disposições do capítulo XI da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência do Termo Operacional de Inspeção, inviabiliza, sem causa, o direito de acesso à justiça.
Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sebast
ião
Alves da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças.

Sentença
(Id.

181868693)
:
Indeferiu a petição inicial, por ausência de pressuposto processual, consoante ao artigo 51, II, da Lei 9.099/1995 e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 (IV e VI) do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

181868695): defende a reforma da sentença, e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 182423724): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023